Tribunal: TCU
Processo: 015.620/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Marizeth Pires, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Conta; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. promova o destaque do valor correspondente à fração de "quintos/décimos" incorporados pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-o em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores, nos exatos termos da modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115; 9.3.2. comunique a interessada o inteiro teor desta deliberação, alertando-a no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a interessada teve ciência desta deliberação, comunicando, ainda, a este Tribunal, as providências adotadas relativamente ao subitem 9.3.1, a teor dos arts. 262, caput , do Regimento Interno e 8o, caput , da Resolução 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Superior Tribunal de Justiça; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe, com rigor, o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.3 deste Acórdão; 9.5.2. arquive os autos.